Tribunal: STF
Processo: ARE 1398606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL AO PROSSEGUIMENTO DA FASE EXECUTIVA PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, a questão preliminar, relacionada à ocorrência da prescrição, confunde-se com o próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, propriamente dito, ofensa à coisa julgada, caracterizada. 3. O v. acórdão executado reconheceu, expressamente, o direito da parte exequente ao recálculo dos respectivos vencimentos, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94. 4. Observância da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 561.836/RN, em sede de repercussão geral (Tema nº 5), Relator o E. Min. Luiz Fux. 5. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição da LCE nº 1.111/10. 6. Inexistência de diferenças remuneratórias e pecuniárias, passíveis de consideração e adimplemento, quanto aos servidores que ingressaram no quadro de servidores deste E. Tribunal de Justiça posteriormente à conversão monetária. 7. Irrelevância do exercício de outros cargos, perante a Administração Pública, anteriormente à vigência da Lei Federal nº 8.880/94. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial; b) extinção do processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15. 10. Sentença, reformada para, alterado o resultado inicial do incidente, deliberar e autorizar o seguinte: a) extinção do processo (execução de título judicial), com fundamento no artigo 924, III, do CPC/15, relativamente aos exequente nominados (Sueli Morais Rodero Perez e Edson Ortega), fixados os ônus decorrentes da sucumbência, mediante o rateio proporcional; b) prosseguimento da execução de título judicial, em todos os seus termos, relativamente à parte exequente remanescente; c) apuração do índice de conversão dos vencimentos em URV e eventual saldo credor. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente